Tribunal: TJPA
Processo: 0800123-61.2021.8.14.0034
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10361 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800123-61.2021.8.14.0034

JUIZO RECORRENTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: RAMIRO DA PAIXAO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração
oposto por INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

em face do Acórdão Id. 11793268.

Acórdão embargado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE.
RECURSO DO IGEPREV
–
1. DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
– NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA FUNDAMENTADA, NOS TERMOS DO ART. 93, INCISO IX DA CF/88. 1.2.
FALTA DE AMPARO JURÍDICO AO PEDIDO DE PENSÃO.
NÃO SE FAZ SUSPENSÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE APENAS POR ALEGAÇÕES CONTIDA NUMA DENÚNCIA DESACOMPANHADA DE PROVAS, OU APENAS POR INSTAURAÇÃO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - OPORTUNO FRISAR QUE, AINDA QUE TIVESSE SIDO DEMONSTRADA, DE MANEIRA INEQUÍVOCA, A UNIÃO ESTÁVEL CONTRAÍDA PELO BENEFICIÁRIO, O STJ POSSUI ENTENDIMENTO PARA A NECESSIDADE DE COMPROVAR A MELHORIA NA CONDIÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO SEGURADO COM O NOVO CASAMENTO/UNIÃO, SOB PENA DE IMPEDIR O CANCELAMENTO DA PENSÃO –
RECURSO INTERPOSTO PELO IGEPREV CONHECIDO E DESPROVIDO.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR RAMIRO DA PAIXÃO
- MERECE SER ACOLHIDA A TESE LEVANTADA PELO APELANTE RAMIRO DA PAIXÃO, TENDO EM VISTA A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E INEXISTINDO OUTRAS QUE APRESENTEM FATOS RELEVANTES E QUE CORROBOREM A DECISÃO ADMINISTRATIVA, IMPERIOSO NÃO SOMENTE O RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DA CESSAÇÃO DA PENSÃO, COMO TAMBÉM SE IMPÕE O RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO EM FAVOR DO APELANTE DESDE A DATA DA SUA CESSAÇÃO, QUAL SEJA, 27/07/2020.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Afirma que a decisão desferida que foi pelo improvimento da apelação oferecida pelo IGEPREV tem como esteio o fato do IGEPREV não ter se valido de provas suficientes para a suspensão do pagamento da pensão titularizada pela parte contrária, confirmando a sentença desferida anteriormente.

Aduz que os argumentos manejados pela embargante, não foram, com o devido respeito, apropriadamente analisados na decisão colegiada, a medida em que foi empreendida apreciação de questões probatórias relativas ao IGEPREV, mas não no que concerne à parte contrária, como posto no âmbito da apelação.

Finaliza informando que as contradições e omissões identificadas no ato colegiado merecem correção, para assim evitar atos contra legem, recomendando portanto reforma o pronunciamento jurisdicional.

Apesar de intimada a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões recursais, conforme certidão Id. 12174413.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios e passo à sua apreciação.

De acordo com os ensinamentos do respeitável doutrinador Alexandre Freitas Câmara em Lições de Direito Processual Civil, os Embargos de Declaração buscam, de acordo com o disposto no art. 1.022 do Código de Ritos Processuais, impugnar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão e erro material.

Nesse sentido:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Nessa linha de raciocínio leciona SÔNIA MÁRCIA HASE DE ALMEIDA BAPTISTA:

“Para os embargos de declaração o recorrente deve indicar os motivos pelos quais impugna a decisão, ou, em outras palavras, o vício ou os vícios que a seu ver contém. Fundamentar um recurso, diz Barbosa Moreira, nada mais é, em regra, que criticar a decisão recorrida. Estabelece-se a distinção entre recursos de “fundamentação livre” e recursos de “fundamentação vinculada”.

Os embargos de declaração, nessa classificação, são recursos de fundamentação vinculada, pois o recorrente precisa invocar o vício da decisão (omissão, contradição e obscuridade), para que o recurso caiba; e precisa demonstrar-lhe a efetiva ocorrência na espécie, para que o recurso proceda. Nesse sentido, a tipicidade do vício é, pois, pressuposto do cabimento do recurso; se o vício for atípico, o magistrado não conhecerá daquele.

A existência real do vício é pressuposto de procedência do recurso, se o vício, típico embora, não existir, o juiz ou o tribunal conhecerá do pedido, mas lhe negará provimento.

Nesse sentido, já concluiu o colendo Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA - CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. - Não se revelam cabíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição - vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. (Supremo Tribunal Federal, Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n°472.605, Relator Ministro Celso de Mello, DJ 19/02/2008).

Em princípio, cumpre esclarecer que a existência de omissão, apenas se presta para integrar a decisão embargada. Sobre o tema, a esclarecedora lição de JOSÉ FREDERICO MARQUES, ("Manual de Direito Processual Civil, Saraiva, vol. III, p. 161):

O acórdão conterá obscuridade quando ambíguo e de entendimento impossível, ante os termos e enunciados equívocos, que contém... A contradição se configura quando inconciliáveis entre si, no todo ou em parte, proposições ou segmentos do acórdão. Por fim, ocorre a omissão, quando o acórdão deixa de pronunciar-se sobre questão concernente ao litígio, que deveria ser decidida.

De tal modo, ao meu sentir não há existência de omissão ou contradição na decisão guerreada, outrossim, toda a matéria foi devidamente analisada quando da prolação da decisão colegiada. Senão vejamos:

“(...) Examinando os autos, constato que o Autor era beneficiário de pensão por morte decorrente do falecimento da sua esposa, Sra. MARIA TEREZA HOLANDA DA SILVA MONTEIRO, o qual foi cessado em virtude de uma denúncia formulada por sua enteada, conforme Id. 9273133. Além disso, sustentou que o procedimento administrativo encontra-se com vício, em razão de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Pois bem.

O INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV, afirma em suas razões recursais, que a pensão por morte do apelante foi suspensa em razão da comprovação de nova relação afetiva com Sra. Selma Maria, conforme denúncia de sua enteada.

Nota-se que em 28/08/2017, a Sra. Nívea Holanda, filha da
de cujus
, realizou denúncia na qual relatou que o Sr. Ramiro da Paixão estava com nova união estável e que pretendia mudar de endereço para “se livrar da vista do Igeprev”.

O IGEPREV encaminhou Carta de n.º 16/2019 para residência do promovente para comparecimento ao instituto, bem como Citação por Edital para apresentação de defesa diante dos fatos irregulares relatados na denúncia, todas com recebimento, entretanto, sem qualquer retorno.

No dia 28/11/2019 foi realizada visita domiciliar tendo sido constatado que o Sr. Ramiro da Paixão, não estava residindo no local cadastrado no IGEPREV, fato que confirmou as
suspeitas de sua enteada, ora denunciante.

Diante desses fatos, o IGEPREV após o regular processo administrativo de notificação do Sr. Ramiro da Paixão, resolveu de maneira preventiva suspender no dia 27.07.2020 o pagamento da pensão por morte, em razão de indícios de irregularidades, com fulcro no Regulamento Geral do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará, que prevê a suspensão do benefício, conforme inciso II, e §1º, do art. 88.

Todavia, essa medida de suspender a pensão por morte do apelado Ramiro da Paixão, foi utilizada até que o mesmo se apresentasse ao IGEPREV, o que de fato ocorreu no dia 24.06.2021, conforme declaração de comparecimento de Id. 9273133.

Apesar do comparecimento do apelado Ramiro da Paixão na sede do IGEPREV, caberia ao Órgão Previdenciário finalizar o processo administrativo que tem apenas uma denúncia, a qual por si só é insuficiente para comprovar os fatos que ensejaram a suspensão da pensão por morte do apelado Ramiro da Paixão.

Entendo que a sentença deve ser mantida nesse ponto, pois o que se extrai dos autos é que não se faz suspensão de benefício de pensão por morte apenas por alegações contida numa denúncia desacompanhada de provas, ou apenas por instauração procedimento administrativo, é necessário a dilação probatória para o caso em questão sob pena de se estar interferindo e prejudicando o direito de outrem, do qual concluímos que somente na lei após o decurso processual em sede de primeiro grau os direitos, deveres e vedações, serão revistos do que se espera o IGEPREV, pois o indivíduo fica vinculado aos comandos legais, disciplinadores da própria lei de previdência estadual.

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SOBRESTAMENTO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO MILITAR POR MORTE. MAIORIDADE DA BENEFICIÁRIA. COMPETÊNCIA. VÍCIO. AUSÊNCIA. PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA. INOCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - Concedido o benefício pelo Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Ceará, não há vício de competência no ato que o sobrestou, porquanto oriundo do mesmo Comando. Observância do art. 10, § 5º, da Lei Estadual n.º 10.972/84. II - Este c. STJ é firme no entendimento de que a suspensão ou cancelamento de benefício previdenciário por suspeita de fraude ou ilegalidade, por repercutir no âmbito dos interesses individuais do segurado, impõe a prévia observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. III - Todavia, in casu, os autos não versam sobre a hipótese de suspeita, seja de fraude, ou de ilegalidade, mas de simples implemento de condição que, inequivocamente, implica o sobrestamento da pensão, qual seja: a maioridade da beneficiária, conforme certidão de nascimento que instruiu a Portaria n.º 025/2004, que ensejou o sobrestamento do referido benefício. Recurso ordinário desprovido

(STJ - RMS: 27257 CE 2008/0146897-2, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 21/05/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: 20090608 --> DJe 08/06/2009)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CANCELAMENTO DE PENSÃO POR MORTE SUPOSTAMENTE IRREGULAR EM RAZÃO DE NOVO CASAMENTO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA. NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DEVIDO. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. À UNANIMIDADE. 1- A controvérsia dos autos consiste em verificar o direito da Apelada em perceber a pensão por morte ante a alegação de perda da qualidade de dependente. 2-Da análise dos autos, constata-se que fora instaurado processo administrativo pela Autarquia Apelante, para apurar os fatos denunciados concernentes às novas núpcias contraídas pela Apelada após o óbito do ex-segurado e a concessão da pensão por morte. 3-Contudo, como bem observado na sentença impugnada, o fato de contrair novas núpcias não tem o condão, por si só, para o cancelamento do referido benefício previdenciário, ante a necessidade da prova de melhoria da condição financeira da Apelada advinda com a nova relação conjugal, entendimento este que encontra-se em consonância com a pacífica jurisprudência do STJ. Precedentes.

4-Outrossim, da análise dos autos, percebe-se do processo administrativo acostado aos autos que o benefício da Apelada fora cancelado sem o necessário contraditório, ante a ausência de notificação para apresentação de defesa, circunstância que, em análise preliminar, indica ilegalidade na decisão da Apelante. Precedente.

5-Neste viés, haveria de se oportunizar à Apelada, direito de defesa perante a denúncia e o resultado da diligência, em obediência aos princípios constitucionais do Contraditório, Da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal que permeiam os atos processuais e devem ser observados em respeito ao Estado Democrático de Direito. Precedentes.

9- Apelação e Reexame Necessário conhecidos e não providos. À unanimidade.

(5273442, 5273442, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-24, Publicado em 2021-06-25) .

Assim, constato que a decisão recorrida não merece reparos, tendo em vista as circunstâncias acima expostas, a decisão que determinou o restabelecimento do benefício deve ser mantida, uma vez que o ato que cancelou a pensão por morte do apelado Ramiro da Paixão não respeitou o devido processo legal.

Nesse sentido destaco trecho do parecer ministerial:

“(...) Ademais, o despacho lavrado pela Diretora da autarquia previdenciária (Num. 9273133 - Pág. 11/12) vinculando a suspensão da pensão aos “indícios de irregularidade”, possibilidade prevista no art. 88 do Regulamento do Regime Próprio de Previdência Social, não se sustenta, mormente por não fazer alusão aos outros elementos que levaram a esse entendimento que não a denúncia elaborada pela enteada do Recorrente, caracterizando-se a indevida suspensão do benefício. Oportuno frisar que, ainda que tivesse sido demonstrada, de maneira inequívoca, a união estável contraída pelo beneficiário, o C.STJ possui entendimento para a necessidade de comprovar a melhoria na condição econômico-financeira do segurado com o novo casamento/união, sob pena de impedir o cancelamento da pensão (...) – Id. 10096421.

Diante dos fatos, REJEITO a tese arguida pelo IGEPREV de ausência de amparo jurídico ao pedido de pensão por morte. (...)”

Os Embargos de declaração, como dito antes, têm a finalidade de esclarecer, tornar claro o pronunciamento judicial, sem lhe modificar, em princípio, sua substância, por isso não se os admitem, por serem impróprios, aqueles em que, ao invés de reclamar o deslinde de contradição, o preenchimento de omissão ou explicação de parte obscura ou ambígua do julgado, se pretende rediscutir questão que nele ficou claramente decidida, para modificá-lo em sua essência ou substância.

A irresignação recursal, portanto, da forma como ventilada, não merece ser acolhida.

Desse modo, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, mantendo em todos os seus termos a decisão impugnada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Publique-se, intimem-se.

À Secretaria para as devidas providências.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2023